Tribunal: STF
Processo: Rcl 41729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (HC 153.417/TO), proposta contra o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que nos autos do processo-crime n. 0000400-83.2019.4.01.4300 (referente ao IPL n. 0002376-62.2018.4.01.4300 – "Operação Ápia"), onde se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 90, da Lei n. 8.666/93, por treze vezes, e no art. 4º, I e II, da Lei n. 8.137/90, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    O reclamante alega que "a matéria fática trazida na prova investigatória, neste caso, é de valores 'supostamente' desviados ou omitidos, o (e se) foram, seriam para dar amparo econômico à campanha eleitoral ao Governo do Estado por parte de Sandoval Lobo Cardoso, então Governador do Estado e candidato à reeleição. E, ainda que esses fatos sejam de clareza solar, a autoridade reclamada desconsidera, para efeito de firmar sua jurisdição", de sorte que o "fato está perfeitamente descrito e amoldado na espécie do art. 350 do Código Eleitoral, refletindo, evidentemente, na jurisdição competente para julgamento (Justiça Eleitoral)".
    Requereu, portanto, em caráter liminar, a "suspensão de todos os atos processuais (especialmente prazos) da ação penal de origem até julgamento de mérito da presente reclamação, para que, julgada, reconheça a incompetência absoluta da autoridade coatora para deliberar acerca de sua titularidade (competência) processual penal nos autos". No mérito, pugnou pela "imediata remessa dos autos de origem à Justiça Eleitoral e seus conexos (INQ ...), reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para deliberar nos autos, tomando em conta o conjunto probatório mínimo já contido na ação penal em debate, a fim de que, lá, seja definida a competência processual da demanda de origem e seus eventuais fatos conexos, conforme impõe o comando do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, na forma do art. 35, inciso III, do Código Eleitoral, combinado com art. 78, inciso IV, do CPP" e que seja "reconhecida a nulidade de todas os atos decisórios do Juízo declarado incompetente, nos termos do art. 564, inciso I, do CPP".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    As razões apresentadas são relevantes. 
    Confiram-se, aqui, os principais pontos da decisão da autoridade reclamada que indeferiu o pedido de declínio da competência:
    [...]
    In casu, de acordo com os indícios e os argumentos apresentados até o momento, este feito objetiva a análise das fraudes licitatórias supostamente encabeçadas pelos acusados, componentes do núcleo empresarial, que tinham o claro intuito de direcionar os procedimentos concorrenciais às respectivas pessoas jurídicas que representavam, de modo a dominar o mercado e eliminar a concorrência, no âmbito do Estado do Tocantins.
    Ao que se expressa, na esteira da manifestação ministerial, a denúncia não informa e tampouco adentra a possível destinação dos valores espúrios, não sendo objeto do feito a eventual utilização dos recursos com motivações eleitorais.
    Cumpre salientar, ademais, que ao se insurgir contra a decisão de recebimento para afirmar que a competência para processar e julgar o feito seria eleitoral, a defesa não apontou sequer em qual delito tipificado no Código Eleitoral supostamente estariam enquadradas as condutas dos acusados. Dessa forma, com o perdão da obviedade, somente se afigura possível reconhecer a conexão dos delitos imputados com algum crime previsto no Código Eleitoral se, de fato, nos autos houvesse elementos de convicção, ainda que perfunctórios, que admitissem tal intelecção.
    Embora deva competir à Justiça Eleitoral, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo, a análise de eventual conexão entre delitos eleitorais e delitos de natureza comum, somente é dado ao magistrado remeter os presentes autos à Justiça Especial se, de fato, houver algum elemento que aponte para a existência da materialidade e de indícios de autoria de infrações daquela natureza. Entre os crimes comuns indicados na denúncia e o 'nada', não há como admitir a existência, ainda que potencial, de conexão, a ser analisada conjuntamente pela Justiça Especial Eleitoral.
    Assim, a adequada fixação da competência exige análise concreta, a evidenciar quais bens jurídicos, de fato, teriam sido lesionados pelas condutas imputadas aos investigados, e modo a atrair a competência jurisdicional correlata.
    E, no caso dos autos, como já salientado, ausentes elementos de convicção que indiquem, ainda que minimamente, a ocorrência de delito de natureza eleitoral, não se afigura juridicamente possível o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito. Somente se afigura possível reconhecer a incompetência deste Juízo se os elementos coligidos nos autos permitirem, ainda que minimamente, afirmar a existência de crime eleitoral, fato que, evidentemente, ainda não foi constatado.
    Para além de tal circunstância, ademais, também constam dos atos que deram início à apuração, a imputação do delito do art. 4°, I e II, da Lei n. 8.137/1990, que pune a conduta de abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminado a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Também foi registrada a existência de conexão probatória, a recomendar unidade de juízo para processo e julgamento (artigo 76, III, CPP), o que também foi do entendimento da Corte Especial do STJ.
    Por fim, atento à correta premissa de que é dos fatos que exsurge a tipificação, observo que, (1) ao se insurgir contra a competência federal não indicou a defesa qualquer delito desta natureza, (2) aventando como argumento de autoridade reclamações que se reportam a investigação diversa, cuja fase ostensiva foi batizada pela autoridade policial como "Operação Reis do Gado", quando se sabe que a denúncia ofertada guarda pertinência com a assim chamada "Operação Ápia". De toda forma, supondo que tal alegação tenha decorrido da circunstância de o colaborador ROSSINE AIRES GUIMARÃES ter atuado em ambas as frentes investigativas, atento à premissa apresentada pelo eminente ministro Alexandre de Morais, reitero que (3) “a mera alegação de que a ação penal n. 0004491-56.2018.4.01.4300, que resultou da fase ostensiva da assim denominada ‘Operação Reis do Gado’, por ter se aproveitado de colaboradores da chamada ‘Operação Ápia’, a exemplo de Rossine Aires Guimarães, não seria suficiente para deslocar a competência deste caso concreto da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins para a Justiça Eleitoral”. Impõe-se, portanto, a análise caso a caso.
    Nesse sentido, na esteira dos esclarecimentos do eminente ministro, esclareço que, (4) a circunstância de um mesmo colaborador ter concorrido para o esclarecimento de mais de uma operação policial, não autoriza, por evidente, a consideração de todos os eventos investigados como se uma só coisa fossem. Ao discorrer sobre os eventos investigados na Operação Ápia e na Operação Reis do Gado, ROSSINE AIRES GUIMARÃES esclareceu eventos ocorridos em longo período de tempo, abrangendo supostos delitos acontecidos em diferentes contextos, e em distintos espaços temporais, entre 2011 e 2015.
    Considerar todos os eventos como se fossem um amálgama contrariaria, na esteira da observação feita pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, um rematado equívoco. 
    Da mesma forma, atentando para a denominação atribuída pela autoridade policial, (5) o fato de a fase ostensiva de uma dada investigação ter sido batizada de um específico denominador comum, não justifica, por evidente, considerar todos os eventos como se uma única coisa fossem. Nesse sentido, destaco que no bojo do caderno apuratório vinculado à "Operação Reis do Gado", após o recebimento da ação penal 898/STJ, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques determinou a cisão do inquérito originário em 7 (sete) grandes eixos investigativos assim delimitados: I. Fazendas Ouro Verde/São José e Triângulo/Santa Cruz, II. Fazenda Morada da Prata, III. Aeronaves, IV. Grupo FECI, V. WTE Engenharia, VI. MVL Construções e VII. Agropecuária Mata Verde. Tais núcleos de agentes responsáveis por cada um dos grupos de fatos individualizados pela superior instância se relacionavam organicamente para o desenvolvimento exitoso das atividades criminosas, mas funcionavam, em verdade, como grupos formalmente autônomos e independentes, sempre apresentando os investigados MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA e JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA JÚNIOR como elo de ligação.
    Naquele feito, portanto, a circunstância de os investigados terem atuado em diferentes frentes, mediante a reprodução do mesmo modus operandi, justificou, por parte da autoridade policial, a reunião dos eventos em um mesmo e único inquérito. Em decorrência da diversidade de objetos investigados, porém, com a perda do foro por prerrogativa de função, tais eventos foram individualizados por determinação do Poder Judiciário em diferentes inquéritos, dada a manifesta diversidade fática que entre eles existia.
    Do exposto, apesar de terem sido “batizados” sob um denominador comum, os eventos observados em um dos processos não vinculam, tampouco determinam o resultado dos demais cadernos apuratórios, dada a ausência de similitude entre cada um deles. Não por outra razão, ainda em 2008, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação nº 18 a todos os magistrados, para que evitassem o uso das denominações atribuídas pela autoridade policial em suas peças e decisões, a fim de que equívocos como o de que ora se discute fossem evitados.
    Feitos estes breves esclarecimentos, impende ressaltar que a adequada fixação da competência, em suma, exige a análise concreta dos eventos imputados, a fim de delimitar quais bens jurídicos, de fato, teriam sido lesionados pelas condutas imputadas aos investigados, de modo a atrair a competência jurisdicional correlata.
    [...]
    Esta CORTE, quando do julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), firmou o entendimento de que competiria à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (AP n. 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Todavia, a sugestão não foi inserida na ementa do referido julgado porque se entendeu que tal aspecto já estaria a compor o próprio acórdão, considerados os diversos votos prolatados.
    No caso em tela, segundo a denúncia do MPF (processo-crime n. 0000400-83.2019.4.01.4300), o modus operandi da organização criminosa centrava-se em 06 (seis) frentes principais: (a) busca por verbas oriundas de financeiras federais ou internacionais, com garantia da União; (b) fraudes licitatórias visando a assegurar a vitória de empresários e empresas mancomunados com o propósito de locupletamento ilícito e ao domínio do mercado relevante; (c) desvio dos recursos financiados, mediante sobrepreço em aditivos contratuais e superfaturamento oriundo de medições fraudulentas de bens e serviços, gerando benefícios indevidos a empresas e empresários; (d) pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes políticos e administrativos do Estado de Tocantins, em razão dos benefícios auferidos; (e) financiamento ilegal de campanhas eleitorais em Tocantins, especialmente a da reeleição de SANDOVAL LOBO CARDOSO e Eduardo Siqueira Campos em 2014, mediante desvio de finalidade dos recursos financiados, visando à continuidade e estabilidade do esquema criminoso; e (f) ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, realizando doações oficiais às campanhas, fazendo uso de interpostas pessoas, inclusive pessoas jurídicas, ou ainda utilizando-se de outros meios fraudulentos, como a constituição fictícia de sociedades empresariais. 
    Assim, a despeito dos fatos narrados na denúncia versarem, em grande escala, como bem destacado pelo juízo de origem, sobre "fraudes licitatórias supostamente encabeçadas pelos acusados, componentes do núcleo empresarial, que tinham o claro intuito de direcionar os procedimentos concorrenciais às respectivas pessoas jurídicas que representavam, de modo a dominar o mercado e eliminar a concorrência, no âmbito do Estado do Tocantins", há a notícia, ao menos pela leitura da peça acusatória, de que o modus operandi da organização criminosa composta pelos núcleos político, administrativo e empresarial (a qual o reclamante integraria) objetivava também o financiamento de campanhas eleitorais e a ocultação e dissimulação ilícita de recursos, por meio de doações "oficiais" às campanhas eleitorais, fazendo uso de interpostas pessoas, inclusive pessoas jurídicas, situação que, em tese, poderia, eventualmente, caracterizar crime eleitoral. Sobre esse aspecto, o Relatório Parcial do IPL 227/2016 – SR/PF/TO, elaborado pela Polícia Federal, apontou que:
    Os gráficos demonstram, além do volume de recursos movimentados por cada empresa durante os anos 2012/2015, o coincidente aumento de pagamentos de obras no ano eleitoral de 2014 e, ainda mais, nos meses anteriores às eleições (agosto a outubro de 2014), o que indica a utilização dos recursos públicos para remunerar as empresas e pessoas que costumeiramente fazem doações de campanha, de forma lícita ou ilícita.
    Percebe-se, por isso, a utilização da máquina pública para fins eleitoreiros, uma vez que foram encontradas evidências de captação ilícita de recursos para campanha eleitoral, prática de caixa 2 e abuso de poder econômico, nas eleições de 2014, que supostamente tenham sido cometidos por SANDOVAL LOBO CARDOSO, EDUARDO GOMES, JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS e demais políticos beneficiados pelos recursos objeto da investigação, quando concorreram para os cargos de Governador, Senador e Deputado Estadual no Estado do Tocantins, respectivamente, conforme relatórios de análise juntados ao feito.
    E constou da denúncia oriunda do referido IPL, que por sua vez originou a denúncia deste processo n. 0000400-83.2019.4.01.4300, que:
    A teia delitiva e imoral atuou pelo período de 4 (quatro) anos no Estado, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2014, durante a gestão dos ex-governadores José Wilson Siqueira Campos e Sandoval Lobo Cardoso. O mandato do primeiro durou de 1º.1.2011 a 5.4.2014 e o do seguinte, de 5.4.2014 e 31.12.2014. Parte do grupo já atuava antes mesmo da constituição da associação ilícita específica, notadamente nas licitações ocorridas e contratos executados antes desse período e outra parte integrou o grupo em momento posterior ao início das atividades delitivas.
    O ponto central do agir do grupo de criminosos era o desvio dos recursos adquiridos pelo Estado do Tocantins junto ao Banco do Brasil (BB), mediante 3 (três) operações de crédito, cujo valor atingiu o total de R$ 1.203.367.668,70, para o fim de garantir a reeleição de Sandoval Lobo Cardoso para o cargo de governador do Estado de Tocantins em 2014, visando à manutenção da indústria espúria e imoral construída pelo grupo. 
    De qualquer forma, a autoridade competente para verificar se os fatos investigados no processo-crime n. 0000400-83.2019.4.01.4300 estariam (ou não) sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, especialmente após o julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), seria a própria Justiça Eleitoral de Tocantins, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. Isso não impedirá que, após analisado o ponto objeto desta Reclamação, a Justiça Eleitoral entenda inexistir qualquer indício da prática de crime eleitoral e remeta os autos de volta para o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, uma vez que todos os atos praticados e as decisões proferidas deverão ser preservados.
    Aliás, tal entendimento é o que venho seguindo, inclusive, em casos análogos à espécie da chamada "Operação Ápia" (INQ 4.662/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/05/2019), a saber:
    Após o término das diligências, com a juntada aos autos das análises periciais e os demais elementos probatórios acima referidos, será competência da Justiça Eleitoral apreciar a matéria, conforme definido em recente julgamento desta CORTE SUPREMA, no Agravo Regimental no Inquérito nº 4435, onde foi mantida sua competência para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos artigos 109, inciso IV e 121 da Constituição Federal, e dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Diante do exposto, e sem prejuízo das diligências pendentes, DETERMINO a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para regular e livre distribuição do feito, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. 
    Deverão acompanhar os autos as PETs 7432 e 7560.
    Em igual sentido: Rcl 36.665/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/09/2019; Rcl 34.944/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 07/06/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins que reconheceu a sua competência e DETERMINO a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, inclusive quanto aos demais denunciados, que também fazem parte do núcleo empresarial, para verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e as decisões já proferidas.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente